Tribunal: TJES
Processo: 5005699-06.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005699-06.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HENRIQUE COSTA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005699-06.2021.8.08.0048

RECTE.: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA

RECDO.: HENRIQUE COSTA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Tese da Autora

Narra o postulante, em apertada síntese, que foi surpreendido com a cobrança de uma multa, pela concessionária de serviço público ora ré, no valor de R$ 7.629,90 (sete mil, seiscentos e vinte e nove reais e noventa centavos).

Não obstante isso, afirma que não possui nenhum débito junto à requerida, desconhecendo a motivação da penalidade aplicada.

Assim, alega ter entrado em contato com a suplicada, contestando a citada exigência, oportunidade em que foi informado de que a multa se baseia em irregularidade encontrada em seu medidor de energia elétrica, sendo que a intervenção constatada somente é possível de ocorrer através de ação humana.

Assevera que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3472867, lavrado em virtude da citada irregularidade, apresenta justificativa técnica diversa à resposta apresentada pela suplicada, informando que o medidor se encontrava com os lacres do aferidor sem aparente violação, encontrando-se, apenas, bastante desgastado devido ao longo período de utilização
.

Nessa esteira, o demandante requer, em sede de tutela provisória de urgência, seja determinado à concessionária suscitada que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica para a instalação de sua titularidade, abstendo-se, ainda, de negativar o seu nome em razão do débito ora objurgado, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo.

Pugna, ainda, pela confirmação da tutela de urgência porventura concedida, bem como pela declaração de inexistência do débito no valor de R$ 7.629,90 (sete mil, seiscentos e vinte e nove reais e noventa centavos) e pela condenação da ré ao pagamento de R$ 11.000,00 (onze mil reais) por danos morais.

Em sua contestação (ID 7804293), a requerida argui, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da causa.

Uma vez interposto Recurso Inominado, o autor apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da Requerida Escelsa S/A

Em sede de Recurso Inominado sustenta preliminarmente o reconhecimento da incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica. E no mérito defendeu a regularidade do TOI, o exercício regular de um direito e ausência de responsabilidade.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

A) CONFIRMAR a tutela de urgência ao seu tempo concedida (ID 7352003), que determinou à ré que se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica para a instalação nº 872304, de titularidade do demandante, em razão do inadimplemento da dívida relativa à recuperação de consumo por deficiência de medição, vinculada ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3472867, no valor de R$ 7.815,77 (sete mil, oitocentos e quinze reais e setenta e sete centavos), bem como que se abstivesse de inscrever o nome do autor perante órgão arquivista, em razão do mencionado débito, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para o caso de descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput do art. 537 do CPC/15;

B) DECLARAR nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3472867, determinando o seu cancelamento e, via de consequência, reconhecer a cobrança indevidamente lançada pela ré em nome da parte requerente, no valor de R$ 7.815,77 (sete mil, oitocentos e quinze reais e setenta e sete centavos); e

C) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e de juros moratórios a partir da citação.

Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto pelas razões acima elencadas.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente (ID 1861695) que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI 3472867,
a parte autora ora recorrida sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
– há AUSENTE no campo de assinatura.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.